Tribunal: TJMT
Processo: 1007893-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007893-71.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), WESLI SILVA BOLOGNANI - CPF: 061.444.281-86 (PACIENTE), YAN DE MELO FERREIRA - CPF: 044.290.381-20 (ADVOGADO), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ODAILSON JOSE CONCEICAO DEUCHER - CPF: 061.446.851-54 (VÍTIMA), M. H. D. C. S. - CPF: 070.957.571-86 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA SILVA SOUZA - CPF: 062.801.971-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANEI ROCHA FERREIRA - CPF: 151.882.266-50 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO VINICIUS SILVA - CPF: 061.442.871-83 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (IMPETRANTE), YAN DE MELO FERREIRA - CPF: 044.290.381-20 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007893-71.2025.8.11.0000

PACIENTE: WESLI SILVA BOLOGNANI
IMPETRANTE: GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ, YAN DE MELO FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TORTURA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE RECURSO. PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de réu pronunciado pelos crimes de homicídio qualificado tentado, tortura, corrupção de menores e organização criminosa, com pleito de revogação da prisão preventiva e alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, ante a ausência de desmembramento processual após a não interposição de recurso em sentido estrito.

II. Questão em discussão:

2. As questões em debate consistem em: (i) verificar se a ausência de desmembramento do feito acarreta constrangimento ilegal; (ii) apurar se há excesso de prazo para a formação da culpa; (iii) analisar a persistência dos fundamentos da prisão preventiva.

III. Razões de decidir:

3. A ausência de interposição de recurso por parte do paciente não impõe o desmembramento do processo, sobretudo diante da ausência de requerimento anterior nesse sentido.

4. Não se reconhece excesso de prazo para a formação da culpa após a decisão de pronúncia, conforme entendimento consolidado na Súmula 21 do STJ.
5. A gravidade concreta da conduta, praticada em contexto de facção criminosa e com a finalidade de aplicar execução sumária à vítima, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Habeas corpus
denegado.

Teses de julgamento:

“1. A ausência de recurso em sentido estrito não impõe, por si, o desmembramento do feito.”

“2. Não há excesso de prazo após a pronúncia, salvo inércia injustificada do Estado.”

“3. A prisão preventiva se justifica quando fundada em elementos concretos de periculosidade, notadamente quando ligada à atuação em organização criminosa.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incs. LXI e LXVIII; CPP, arts. 312 e 413; STJ, Súmula 21.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007893-71.2025.8.11.0000

PACIENTE: WESLI SILVA BOLOGNANI
IMPETRANTE: GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ, YAN DE MELO FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Graciele Cristina Romero Munhoz e Yan de Melo Ferreira, em favor de Wesli Silva Bolognani, pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe, mediante tortura, e com recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], de corrupção de menores [art. 244-B, § 2o, do ECA], e de organização criminosa [art. 2o da Lei n. 12.850/2013], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara de Pontes e Lacerda.

Os impetrantes aduzem que o paciente se encontra cautelarmente segregado desde 3/2/2024.

Assinalam que a pronúncia foi proferida em 21/9/2024, e, ao contrário dos outros réus, a defesa optou por não interpor recurso cabível.

Sustentam que os autos não foram desmembrados, continuando o paciente preso sem que tenha sido marcada a data para realização de seu julgamento, configurando excesso de prazo para formação da culpa.

Consignam, ainda, a tese de ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, mostrando-se suficiente a imposição de cautelares diversas.

Postulam, ao final, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de cautelares diversas.

Alternativamente, pleiteia a imediata remessa dos autos à comarca de origem para realização do Júri, sem aguardar o julgamento do recurso dos corréus.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007893-71.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que
WESLI SILVA BOLOGNANI
, ora paciente, foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe, mediante tortura, e com recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], de corrupção de menores [art. 244-B, § 2o, do ECA], e de organização criminosa [art. 2o da Lei n. 12.850/2013].

Colho de excerto da decisão proferida:

“A materialidade delitiva se encontra satisfeita através dos elementos informativos constantes do inquérito, destacando-se o Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 141053127), Boletim de Ocorrência (id. 141053128), Termo de Exibição e Apreensão (id. 141053133), Vídeo da Vítima e Local do Crime (id. 141054170), Prontuários Médicos (id. 141054176 e 141054179), Laudo de Exame de Corpo de Delito (id. 143332100), e depoimentos das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório.

Quanto aos indícios de autoria, após cotejo dos elementos probatórios constantes nos autos, tem-se que também se encontram presentes e recaem sobre os acusados SILVANEI ROCHA FERREIRA, TIAGO VINICIUS SILVA,
WESLI SILVA BOLOGNANI
e SABRINA SILVA SOUZA, consoante passo a expor.

Precipuamente, tornemos ao relato das testemunhas/informantes e interrogatórios dos réus, colhidos em audiência de instrução e julgamento e em sede policial:

Odailson José Conceição Deucher
, vítima, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em síntese: tudo teve início quando estava na casa de uma amiga, morando com a mesma; Antes, participava ‘dessa vida’, isto é, integrava facção criminosa (Comando Vermelho); Certo dia, quando estava morando com sua amiga, chegaram até lá e pediram para conversar com a vítima; O ofendido consentiu e foi levado até na casa onde ocorreu o fato; Chegando no local, os indivíduos iniciaram uma ligação com integrantes do Comando Vermelho e outros à parte, e pediram para amarrar seus pés, suas mãos e sua boca; Iniciou-se a tortura, em vistas a obrigar a vítima a confessar um crime que não havia praticado; Queriam que confessasse ter estuprado uma menina, tendo em vista que a suposta vítima deste crime sexual o acusou de tê-lo praticado, mas o ora ofendido nega ter cometido este crime; Os criminosos também estavam cobrando uma dívida referente à perda de uma arma de fogo que pertencia à facção criminosa; Inicialmente, cobraram a dívida através de um montante de dinheiro, que não foi quitado, de forma que foi praticado um salve contra a vítima; Nessa ocasião do primeiro salve, mesmo sem possuir nenhum contato com a facção, a vítima se encontrava na praça pois havia ido comprar um lanche, então o vulgo Bomba e outros dois indivíduos amarraram e sequestraram o ora ofendido, colocando-o no interior de um carro e o levando em direção à Vila Bela da Santíssima Trindade/MT; Iam cobrando a dívida e, tendo em vista que o ofendido esclareceu não ter dinheiro para quitá-la, era agredido; Depois, liberaram a vítima, já desmaiado, em um táxi; Nesta ocasião, o agrediram com chutes e pauladas; Após esse fato, seguiram cobrando a arma do ofendido; Quanto ao fato ora apurado, a vítima foi até a casa porque acreditou que iria apenas para conversar; Os envolvidos eram SILVANEI, TIAGO, Menor MT (Matheus Henrique) e
WESLI SILVA
; A casa em que deu-se o fato estava alugada pela SABRINA, mas ela não tinha ciência desse fato; Anteriormente ao fato, SABRINA não estava na cidade, tendo entregue a chave do imóvel
‘para eles morarem. Ela nem sabia que eles fariam isso aí’
; Quando o chamaram para conversar, não mencionaram o assunto, mas já conhecia os envolvidos pois pertencem à facção criminosa Comando Vermelho; Foram buscar a vítima em sua casa, todos os 4 (quatro) comparecendo no portão de sua casa; Um deles estava de moto, tratando-se, pelo que a vítima recorda, de uma CB preta, pertencente a
WESLI SILVA
, enquanto os demais estavam à pé; A casa ficava em local mais afastado, próximo à prainha; Quando chegou na casa, pediram que o ofendido se sentasse no sofá; O ofendido perguntava o assunto da conversa, mas eles diziam para que permanecesse calmo, pois logo seria esclarecido; Fecharam as portas e entraram na ligação, onde uma pessoa do outro lado do telefone disse que
‘tá confirmado a história’
, autorizando que amarrassem a vítima; Amarraram, então, o ofendido, e o levaram para o quarto iniciando a tortura; Passaram a exigir a confissão, e foram agredindo a vítima com golpes na cabeça e no corpo, tratando-se de chutes e socos; Os indivíduos fugiram quando a polícia chegou no local, pois ainda estavam torturando a vítima; A tortura durou cerca de 30 (trinta) minutos, que foi o período em que o ofendido manteve a consciência, mas depois disso, já não sabe afirmar; Se a polícia não tivesse comparecido no local, teriam o matado, mesmo porque possuíam uma faca sobre a cama e um lençol no chão; O réu
WESLI
estava participando da sessão de tortura.

Gabriel Lucas Lopes Mário
, policial militar, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em síntese: na data em questão, o ora depoente encontrava-se comandando uma operação em conjunto com o BOPE, voltada para a ação de facções criminosas na região; Encontravam-se atendendo situação diversa quando receberam uma informação via rádio no sentido em que um denunciante relatou que aos fundos do campo do Gidelson havia alguns barulhos de pancada e gritos de socorro, mas não sabia precisar qual seria a residência de onde provinham; Se deslocaram e, ao se aproximar do local, fizeram o desembarque e realizaram o cerco na imediação; Havia nos fundos uma área de mata, e então fizeram o desembarque e foram progredindo; Ao se aproximarem, visualizaram alguns indivíduos pulando o muro dos fundos — a lateral da residência era aberta, possuindo um terreno pelo qual era visível os fundos da casa —, para onde correram; No momento,
conseguiram efetuar a detenção de apenas 1 (um) dos suspeitos
, que se rendeu à ordem de parada; Mais à frente, visualizaram os indivíduos correndo pela mata, sendo que 1 (um) deles efetuou disparos contra a equipe policial, sendo os tiros revidados; Estes fugitivos conseguiram se embrenhar na mata e se evadirem do local; A equipe policial adentrou na residência e encontrou a vítima desfalecida ao solo, muito machucada e debilitada, encontrando-se amarrada pelo pescoço, mãos e pés; Cortaram a corda que encontrava-se sufocando a vítima e acionaram o Corpo de Bombeiros; Além de
WESLI (que rendeu-se à ordem de parada)
, também foi possível identificar os indivíduos que fugiram da equipe policial, pois já eram conhecidos do meio, tanto que foi repassado os dados dos mesmos para a equipe de inteligência proceder à localização; Os demais foram presos quando já estavam saindo da cidade;
Tem conhecimento de que todos os envolvidos integram a facção Comando Vermelho, mesmo porque WESLI esclareceu que estavam praticando um salve à mando da facção
, porquanto a vítima estava sendo acusada de ter estuprado uma terceira pessoa; Em relação à
WESLI
, não tinha conhecimento de sua participação no Comando Vermelho, somente vindo a saber disso quando o mesmo informou que conhecia a vítima e, a princípio, que ele havia procurado para apresentar essa situação para a facção; Não tem conhecimento acerca da profissão exercida por WESLI.

Rodrigo de Oliveira Mendonça
, Investigador de Polícia Civil, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em síntese: tomaram conhecimento do fato através da Polícia Militar, que impediu a consumação do crime; Posteriormente, se deslocaram para angariar informações; Obtiveram informações no sentido de que a vítima Odailson se encontrava no hospital, para onde partiram e realizaram uma entrevista; Através do contato com o ofendido, identificaram os então suspeitos SILVANEI, Matheus, TIAGO,
WESLI
e SABRINA; No dia seguinte, retornaram para obter imagens de câmeras de segurança, onde é possível visualizar os indivíduos acompanhando a vítima pelo percurso até a casa onde ocorreu o fato; Pelas imagens foi possível confirmar a identidade dos envolvidos e proceder à qualificação; Quem gravou o vídeo da vítima enquanto ainda se encontrava no hospital foi a Investigadora de Polícia Civil Regina; Sobre o envolvimento de SABRINA na empreitada criminosa, esclarece que a mesma expôs aos agentes da lei que não tinha conhecimento prévio nenhum sobre o fato, todavia, através das filmagens, constatam que SABRINA tem um pequeno diálogo com o menor Matheus.

Regina Lídia Uliana de Souza
, Investigadora de Polícia Civil, quando ouvida em audiência de instrução e julgamento, relatou, em síntese: depois de informados pelo Boletim de Ocorrência da Delegacia de Pontes e Lacerda/MT, se direcionaram para o local em que a vítima estava recebendo os cuidados médicos; Na ocasião, Odailson informou todos os nomes dos envolvidos, o que veio ao encontro com a própria abordagem da força tática durante a ocorrência do crime, o que consta do Boletim de Ocorrência; A partir disso, partiram à investigação como de praxe; Foram em busca de câmeras do local do crime, além de visitá-lo no dia seguinte; Através das imagens coletadas foi possível identificar as pessoas mencionadas pelo ofendido quando de sua entrevista no hospital; A oitiva de Odailson se deu no próprio hospital, visto que estava parcialmente consciente na oportunidade; Mais adiante, houve também uma oitiva da vítima na sede policial; Acerca da atuação de SABRINA na empreitada criminosa, verifica-se nas imagens levantadas pela polícia que o Menor MT realizou uma suposta troca de chaves com SABRINA para ter acesso à residência em que ocorreu o crime, o que condiz com a própria oitiva oficial de Odailson; Deste modo, SABRINA teria disponibilizado a residência onde o delito foi praticado, todavia, a ora depoente não pode afirmar se o fez tendo consciência do que ocorreria no local; Tampouco pode afirmar se SABRINA possuía envolvimento com a facção criminosa em questão; Entretanto, pode-se confirmar que SABRINA possuía envolvimento com TIAGO; Quando da sua oitiva oficial, Odailson afirmou que SABRINA estava ciente de tudo que aconteceria no local ao fornecer as chaves da residência; De acordo com a oitiva no hospital, Odailson se refere a SILVANEI e o
WESLI
; Já no Boletim de Ocorrência, são citadas outras pessoa: TIAGO, SABRINA e Matheus, além dos já mencionados SILVANEI e WESLI.

Marcelo Rosa de Moraes
, policial militar, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em síntese: estavam de serviço durante a tarde do dia do fato, e foram informados na região do Bairro Santa Cruz, próximo ao campo do Gidelson, que havia uma movimentação suspeita em uma residência próxima; Deslocaram-se, contando com o apoio da equipe do BOPE de Cuiabá/MT e, chegando no local, ao se aproximarem, notaram diversas pessoas tentando fugir pelos fundos da residência; Efetuaram disparos de arma de fogo em direção aos policiais, que os revidaram; 3 (três) indivíduos conseguiram adentrar na mata e se evadirem, porém 1 (um) indivíduo foi capturado e, através dele, obtiveram informações sobre quem seriam os comparsas; Ao entrar na residência, encontraram em um quarto uma pessoa deitada e amarrada, com lesões no pescoço e muito sangue, indicando tortura, de forma que se tivessem demorado mais um pouco, haveriam o encontrado morto; Não se recorda do nome dos suspeitos que encontram-se descritos no Boletim de Ocorrência; Conforme o relato do cidadão preso no local, os envolvidos eram pertencentes à facção criminosa Comando Vermelho, tendo confessado que estavam praticando o salve.

M.H.D.C.S., menor de idade, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em síntese: não conhece WESLI; Não foi convidado por WESLI para praticar nenhum delito em relação à vítima Odailson; Não conhece nenhum dos demais envolvidos.

Marcos Equis Bolognani, genitor de WESLI, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento na condição de informante, relatou, em síntese: WESLI trabalhava com o ora informante em sua borracharia, junto com outros familiares; Durante os dias de semana, WESLI não se ausentava do serviço; WESLI morava com a mãe dele, depois foi morar com o ora informante e, por fim, passou a morar em sua própria residência após casar-se; WESLI não é envolvido com festas e tampouco possui vícios; Não tem conhecimento a respeito de seu filho integrar facção criminosa; Nunca compareceram pessoas estranhas na borracharia buscando por WESLI; No dia em que WESLI foi preso, trabalhou durante a manhã e foi almoçar, tendo ligado para o irmão do informante para informar que estava com dor de estômago e demoraria um pouco a retornar; Todavia, WESLI não retornou ao serviço; O informante tomou conhecimento da prisão de seu filho ao fim da tarde; WESLI foi criado na igreja, mas atualmente se encontrava afastado; WESLI tem esposa e filhos; Não tem conhecimento acerca de WESLI ficar na rua à noite.

Os informantes Alex Mendes Ortiz e Laura Cristina da Silva Carletto, foram meramente abonatórias.

O acusado
WESLI SILVA BOLOGNANI
, quando ouvido em Juízo, pontuou, em suma: conhece apenas SABRINA e TIAGO, pois frequentava a casa deles; Considera TIAGO um primo de criação; Sempre ia na casa dos dois, mas ultimamente frequentava mais a casa da mãe de SABRINA, em razão da amizade que possuem; Não possui parentesco direto com TIAGO, mas o primo do ora acusado é casado com a irmã de TIAGO, de forma que cresceram juntos; Ao longo dos anos, TIAGO e o ora acusado acabaram se afastando, mas tornaram a se aproximar diante do fato de TIAGO haver casado com SABRINA; Conhece a vítima Odailson, por conta da casa da mãe da SABRINA, haja vista que Odailson namorava com uma parente dela; Esclarece que era um conhecimento meramente de vista, pois não chegavam a conversar; Odailson namorava com uma menina que é, salvo engano, neta da mãe de SABRINA;
Não é e nunca foi faccionado
;
Estava presente na residência no dia dos fatos
; Na data dos fatos, havia ido trabalhar mas passou mal devido ao problema que possui no estômago, então não retornou ao trabalho; Nesse intervalo de tempo, recebeu uma ligação em que lhe solicitaram que buscasse uma chave da residência da casa da mãe de SABRINA; Buscou essa chave para a mãe de SABRINA, haja vista que ela sempre precisava de ajuda devido a sua rotina; Como já iria descer para retornar ao seu serviço, buscou a chave que foi entregue
‘por um dos meninos lá’
, mas não se recorda se foi TIAGO ou algum terceiro; Como ainda não estava se sentindo bem, ficou esperando no sofá da casa de TIAGO e SABRINA; Próximo a essa casa,
‘estava todo mundo’
, tratando-se de Odailson, TIAGO, e outras pessoas desconhecidos do acusado; Iria aproveitar para levar o TIAGO para o seu serviço na Gaúcha Diesel; Isso ocorreu por volta de 15h00min; O ora réu não possui horário de almoço em seu serviço, mesmo porque recebe por porcentagem; Quanto ao horário de trabalho de TIAGO, não sabe informar; Estava aguardando passar sua dor de estômago na casa de TIAGO, que é a mesma residência em que o ofendido Odailson foi agredido; Após, chegaram todos os envolvidos concomitantemente, e estavam conversando entre si; Depois de certo tempo, os ânimos se acirraram a passaram a agredir o Odailson, ao que o réu foi para os fundos da casa; Pediu apenas para TIAGO lhe dar a chave para levar até a mãe de SABRINA e iria embora, mas quando estava de saída a polícia chegou; Foi até a casa de TIAGO de moto e, ao que se recorda, TIAGO não possuía nenhum veículo; A porta da frente da casa estava fechada e não era possível ver nada, sendo que o ora réu encontrava-se descansando em um sofá na sala; Odailson foi agredido no interior de um quarto; Quando saiu da residência,
a polícia chegou, mas o ora réu não quis correr
‘pois não tinha nada a ver com isso’
, mas teve pessoas que correram e pularam o muro; Não conhece SILVANEI; Não tinha conhecimento de que ocorreria um salve naquele local; Pelo que Odailson falou no local, o motivo do salve seria um estupro; Não recebeu as chaves, possuindo consigo apenas a chave da sua moto; Não sabe dizer que o motivo pelo qual TIAGO disse que entregou a chave para o ora réu, tampouco sabe esclarecer o porquê de TIAGO ter negado que o ora réu estivesse presente na residência quando da prática do salve; Não sabe afirmar com precisão quantas pessoas se encontravam na casa, mas, contando com o acusado, se encontravam aproximadamente 4 (quatro) ou 5 (cinco) pessoas; Isto se dá porque o acesso da residência se dá através dos fundos; Não presenciou Odailson sendo amarrado, tampouco viu quem agrediu Odailson; Ouviu Odailson sendo agredido, pois estava gritando, e neste momento foi ver o que estava acontecendo, ao que lhe disseram para não se intrometer; Não viu o momento da ligação para tratar do salve; Foi coagido pelos policiais na Polícia Militar e durante a condução, dizendo que o ora acusado não estava cooperando; Diante da coação, afirmou que integrava o Comando Vermelho, assentindo com a cabeça; Quando o réu se negava, durante a condução, à assumir que integrava o Comando Vermelho, era agredido pelos policiais; Um dos integrantes da força tática perguntou ao ora réu se queria água e, ao confirmar, jogou-lhe água em sua cara; Toda essa ação truculenta se deu na Polícia Militar; Não participou das agressões contra Odailson, sendo que a vítima somente viu o ora réu na casa anterior; Não lhe pertencem o simulacro de arma de fogo e a faca que foram apreendidos nos autos; Não possui vício em entorpecentes; Nunca disse à SABRINA que era faccionado; Não conhece o menor que está envolvido nos fatos, tampouco conhece SILVANEI; Quando foi abordado pela polícia, estava do lado de fora da casa e cooperou, atendendo a todas as ordens; Todos entraram e saíram pelos fundos da residência; Quando saiu, acredita que havia alguém vigiando, mas não pode afirmar com certeza.

Já em sede policial, o ora acusado
WESLI SILVA BOLOGNANI
manifestou-se nos seguintes termos (id. 141053136): ‘QUE perguntado o que aconteceu respondeu que foi chamado para a casa de seu primo Thiago Silva e que somente no local descobriu que se tratava de um salve na vítima ODAILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO; QUE a vítima teria estuprado a irmã (Kauane - aproximadamente 17 (dezessete) anos) e tentado estuprar a amiga (Nauana - aproximadamente 12 (doze) anos); QUE após conversa dentro da casa se encontravam 5 (cinco) pessoas sendo elas: Matheus, Thiago (dono da casa), Odailson, Silvanei (desconhecido até então pela interrogado) e o interrogado; QUE
todos da casa exceto o suspeito foram em direção ao quarto onde lá praticaram o salve batendo na vítima com socos, murros, pisões até praticamente deixá-lo inconsciente
; QUE a vítima teve seus pés e mãos amarrados dentro do quarto o que impossibilitou sua defesa; QUE após o salve passou um tempo até a polícia chegar; QUE quando a polícia chegou o suspeito foi para o fundo da casa em seguida Matheus, Thiago e Silvanei seguiram o mesmo rumo onde esses 3 pularam o muro tentando fugir; QUE o suspeito
assim que a polícia chegou já se rendeu, levantando as mãos
; QUE questionado sobre a moto o interrogado afirma que é de sua propriedade; QUE afirma que quem estava com ele na moto era seu primo; QUE questionado se o primo que estava na moto era o mesmo que havia chamado o suspeito, disse que sim; QUE afirma que seu primo utilizou o telefone de outra pessoa para ligar para ele (que desconhece); QUE questionado quando ficou sabendo de que se tratava de um salve afirmou que já estava na casa de seu primo quando tomou conhecimento do fato; QUE afirma que foram os primeiros a chegar; QUE questionado sobre a reação do mesmo ao saber de que se tratava de um salve disse que perguntou o motivo, onde seu primo falou sobre o estupro que a vítima cometeu; QUE questionado sobre o simulacro de arma de fogo disse que o objeto já se encontrava na casa; QUE perguntado qual era a intenção do grupo afirmou que possivelmente matar a vítima; QUE
perguntado se todos eram membros da Facção Comando Vermelho disse que sim incluindo a vítima
; QUE
perguntado quem mandou realizar o salve afirmou que a ordem partiu via telefone que sempre ficou em chamada com os mandantes
; QUE perguntado de quais atos praticou no salve afirma que nenhum.”

O acusado
SILVANEI ROCHA FERREIRA
, quando ouvido em Juízo, pontuou, em suma: admite que estava junto com os demais acusados na prática do crime em questão, todavia, nega ter agredido a vítima; Sua participação, portanto, era como olheiro, ficando do lado de fora da residência observando a eventual chegada da polícia; Quando os policiais chegaram, saiu correndo; Conhecia apenas o Menor MT, que era o adolescente; Não conhecia a vítima; Recebeu uma ligação para participar do crime; Não sabe dizer quem agrediu Odailson; Os envolvidos entraram pela porta da frente, sendo que o ora acusado ficou nos fundos, uma vez que dali é possível visualizar a outra rua; Não viu quem estava na casa; Quem pediu para que o acusado participasse do delito foram
‘os caras lá de cima’
, chefes de facção, mas não pode falar quem são; Trabalhava com faccionados vendendo drogas aos mesmos, mas não é faccionado; Não sabe dizer se os demais envolvidos são faccionados; Nega pertencer à facção Comando Vermelho, apenas trabalhando para os faccionados; A ordem era apenas para vigiar o local do crime; Como não integra a facção, sequer poderia bater na vítima, pois somente os faccionados podem aplicar o salve; Já tinha sido informado que dariam um salve em Odailson e que o ora réu deveria ficar cuidando, mas
‘o salve deu errado’
; Nunca teve a intenção de matar ninguém e nunca o fez; Quando contataram o ora acusado, não especificaram se o salve envolveria o assassinato da vítima Odailson; Não sabe dizer se os salves costumam destinar-se apenas à agressão ou se visam, também, o óbito da vítima; Não conhece WESLI, e não o viu agredindo a vítima; A pessoa que deu a ordem ao ora réu para vigiar a casa não era WESLI; Essa pessoa não forneceu nome e não apresentava foto de perfil; Tal pessoa passou o endereço da casa e, tendo em vista que ficou nos fundos da casa vigiando, não viu os envolvidos, que entraram pela frente.

Já em sede policial, o ora acusado
SILVANEI ROCHA FERREIRA
manifestou-se nos seguintes termos (id. 141367134): ‘QUE que estava no fundo da casa no momento da aplicação do ‘salve’ na vítima, e
dentro da casa estava WESLI
, ‘MENOR MT’ e o dono da casa, o qual não soube informar o nome, e a vítima; QUE não sabe qual deles estava batendo em ODAILSON; QUE os ‘guris’ estavam pela rua e que iam fazer uma ‘missão’ e a vítima ODAILSON, também apelidado como MAX, não estava ciente de qual seria a missão; QUE todos eles, incluindo o ODAILSON e o depoente SILVANEI são do COMANDO VERMELHO; QUE as ordens para aplicação do salve vieram de ‘cima’; QUE chamaram SILVANEI para fazer uma ‘missão’, porém SILVANEI não sabia o que era; QUE ficou lá fora e avisou que caso precisassem de ajuda poderiam lhe chamar; QUE ao lhe ser apresentado a faca que seria utilizada para a realização do homicídio, diz não reconhecer a faca; QUE ouviu o grito de socorro de ODAILSON, e que por ter ficado fora da casa, foi o primeiro a avistar a polícia, e saiu correndo; QUE não sabe onde está o celular do ODAILSON; QUE diz que não estavam com arma de fogo e que o simulacro apreendido já estava na casa; QUE conhece o MENOR MT e andava de vez em quando com ele mas parou de andar porque ele corria da polícia e levantava suspeita; QUE ao ser mostrado a foto de SABRINA, ela disse que ele é irmã do ODAILSON; QUE não viu mais o MENOR MT e não sabe onde ele pode estar; QUE também não sabe onde possa estar THIAGO; QUE questionado sobre a liberação de acesso ao celular, negou o acesso ao aparelho’.

O acusado
TIAGO VINÍCIUS SILVA
, quando ouvido em Juízo, pontuou, em suma: estava presente no local dos fatos e sua participação envolvia agredir a vítima; Depois disso, o ora réu saiu da casa para comprar uma bolacha no mercado; Quando estava descendo, viu a polícia, e então empreendeu fuga; Conhecia SABRINA, apenas, tendo em vista que estavam casados à época, mas se separaram; Conhecia WESLI apenas de vista, não tendo conversado com o mesmo; WESLI é primo da irmã do ora réu; WESLI vinha por vezes na casa em que o ora réu residia com SABRINA, oportunidades em que conversavam um pouco e depois ele ia embora; Na residência onde ocorreram os fatos, apenas o ora réu agrediu a vítima, sendo que desconhece os demais envolvidos; Conhecia Odailson apenas de vista, nunca tendo conversado com o mesmo; Depois que bateu na vítima, foi ao mercado comprar uma bolacha e, quando estava indo embora, viu a polícia, então correu; Não conhecia os demais envolvidos que estavam presente na casa; O motivo do salve foi que Odailson estuprou duas meninas; Desconhece quem deu a ordem para aplicar o salve; Não é e tampouco foi faccionado; Afirma ter agido por impulso, por raiva; Não conhece o adolescente em questão; O ora réu estava
‘subindo’
, e Odailson vinha com 3 (três) meninos desconhecidos do réu e que eram amigos da vítima; Odailson falou ao réu que abusou de duas meninas; Não recebeu nenhuma ordem para agredir Odailson, tendo agredido ele
‘em benefício próprio’
; Nega a declaração prestada em Delegacia de Polícia no sentido de integrar o Comando Vermelho e indicar quais eram seus padrinhos de batismo; A polícia trocou tiro com os envolvidos, mas estes não possuíam nenhuma arma real na casa, tendo apenas um simulacro, que foi apreendido; SABRINA não tem participação nenhuma no fato, tendo apenas fornecido a chave da casa da mãe dela, que pediu para
‘o menino’
levar para ela; Não sabe quem amarrou Odailson; Quando bateu em Odailson, ele não estava amarrado; Bateu na vítima em sua região da cabeça, bem como no corpo; Agrediu com apenas um chute, sendo que a vítima não estava amarrada; Depois de ter se separado de SABRINA, pediu um apoio à mesma para residir na casa dela até conseguir um dinheiro para alugar uma casa, e foi quando utilizou a residência para a prática do crime; A intenção era apenas agredir a vítima; Em relação às imagens da câmera de segurança, afirma que SABRINA havia passado a chave da casa de sua mãe para o ora réu, e
pediu que WESLI levasse a chave
;
WESLI, após levar a chave para a mãe de SABRINA, foi o ora réu e Odailson, enquanto os demais foram em direção ao mercado
;
Tendo em vista que WESLI é uma pessoa fechada, não sabe informar se ele é faccionado
; Quando a polícia chegou, o ora réu não estava mais no local; O simulacro de arma de fogo era de brinquedo, e pertencia à SABRINA, pois havia um outro menino que morava com eles por consideração; Não sabe de quem era a arma branca encontrada na residência; Não viu WESLI com a faca ou o simulacro em nenhum momento; WESLI não estava presente na residência em que ocorreu o salve; Tinha contato com WESLI mas se afastaram um pouco; Nesse dia não o chamou para entregar a chave; Não sabe quem chamou WESLI para entregar a chave; Em dado momento, pediu para WESLI levar a chave; Agrediu Odailson por volta de 14h00min, não tendo trabalhado durante a parte da tarde; As meninas que foram supostamente estupradas por Odailson são uma irmã do mesmo e uma filha do ex-cunhado do ora réu, Fábio; Já tinha conhecimento acerca dos estupros, sendo que na data dos fatos Odailson confessou os crimes perante o réu; Convenceu Odailson a entrar na casa oferecendo uma água ou suco; Odailson, após levar um soco, tentou reagir, depois desferiu chutes e desmaiou a vítima; O ora réu não ficou com hematomas, a despeito da luta corporal; Não viu SILVANEI, seja na entrada ou saída; Tampouco sabia que SILVANEI estava no local; Diversamente de SILVANEI, nega que se tratou de um salve; Não conhece as pessoas que estavam acompanhando Odailson anteriormente; Bateu em Odailson e o deixou desmaiado no local.

Já em sede policial, o ora acusado
TIAGO VINÍCIUS SILVA
manifestou-se nos seguintes termos (id. 141543733): ‘QUE se faccionou há um mês e pouco ao Comando Vermelho. QUE quis se faccionar por desgosto da vida. QUE seus padrinhos de batismo foram ‘IMPERADOR’ e HEITOR. QUE não sabe de onde seus padrinhos são e nem sabe dar mais informações sobre eles. QUE em relação ao crime ora apurado, o interrogando informa que estava indo trabalhar na mecânica Gaúcha Diesel, por volta de 12:55h, quando foi abordado por membros da facção, ‘MENOR MT’ (Matheus Henrique da Cruz Silva),
Wesli Silva Bolognani
e outro que não sabe dizer o nome. Segundo o interrogando, a vítima estava com os suspeitos quando foi abordado. QUE nessa ocasião o adolescente ‘MENOR MT’ (Matheus) disse que o nome do interrogando estava em uma lista - nomes dos membros da facção que estavam escalados para praticar o homicídio da vítima Odailson. Por esse motivo, o interrogando acompanhou o grupo até a residência da indiciada Sabrina. O interrogando relata que estava hospedado na referida residência e que Sabrina não sabia o que iriam fazer. QUESTIONADO SE ODAILSON SABIA QUE SERIA VÍTIMA DE HOMICÍDIO OU DE PUNIÇÃO ‘SALVE’, RESPONDEU QUE não, pois ela foi ludibriada para acompanhá-los. PERGUNTADO SOBRE O MOTIVO DE TEREM PRATICADO OS CRIMES ORA INVESTIGADO, RESPONDEU QUE, segundo ficou sabendo, Odailson tentou abusar sexualmente de três mulheres e por esse motivo foi ‘decretado’ pelo Comando Vermelho. QUE ao chegarem na casa da Sabrina, o adolescente ‘MENOR MT’ amarrou a vítima e o interrogando passou a agredi-la com socos e chutes. QUE antes de agredir a vítima, o interrogando pegou uma faca na residência e deixou em cima da cama do quarto onde estavam. QUE, acrescenta o interrogando, não iriam utilizar a faca para não sujar o chão da casa com sangue e o meio escolhido pelo grupo para matar Odailson foi estrangulamento. Para tanto utilizaram um lençol que havia no local. QUE o crime de homicídio apenas não se consumou porque a polícia militar chegou na hora. QUE já haviam estrangulado Odailson, o qual chegou a desmaiar, porém, com a chegada da polícia, não conseguiram consumar o ato. QUE com a chegada da polícia o interrogando pulou o muro do fundo da casa e se escondeu no mato. QUE não viu os demais comparsas. INQUIRIDO SE IRIA RECEBER ALGO EM TROCA, RESPONDEU QUE não. O interrogando, neste momento, alega que a indiciada Sabrina não teve nenhuma participação nesse fato e sequer sabia o que iriam fazer’.

Derradeiramente, a acusada
SABRINA SILVA SOUZA
, quando ouvida em Juízo, pontuou, em suma: Conhece TIAGO (seu ex-marido), SILVANEI (apenas de vista, em festas), WESLI (pois é primo de seu ex-marido), e o Menor MT (desde 2015), ao passo que a vítima Odailson é ex-marido de sua sobrinha, Natália; Não faz parte do Comando Vermelho; Pelo que consta ‘do papel’, os acusados fazem parte da facção criminosa, mas a ora acusada, até então,
tinha conhecimento apenas de que WESLI integrava o Comando Vermelho
; Por papel refere-se ao malote que lhe foi enviado na cadeia;
WESLI já disse à ora acusada que integra o Comando Vermelho
; Não sabe informar há quanto tempo WESLI integra facção criminosa; Não estava presente no dia dos fatos, encontrando-se na quadra de cima, na casa de uma amiga; O Menor MT é amigo da irmã mais nova da acusada, e frequentava a sua casa; TIAGO e WESLI eram muito próximos; A ora acusada, nessa época, não estava trabalhando; TIAGO estava trabalhando na Gaúcho Diesel, e WESLI sempre trabalhou na borracharia de seu pai; Sobre SILVANEI, não tem conhecimento de nada de sua vida; Uma semana antes do fato, a sobrinha e a filha da ora acusada haviam saído, de forma que deixou a chave da residência dentro da bolsa e elas levaram junto; Dessa forma, teve que ficar na casa de sua mãe até de noite aguardando o horário em que TIAGO retornasse do serviço para ajudar a pular o muro, já que perdeu a chave de casa; Não teve nenhum conhecimento nenhum acerca dos fatos, vindo a saber apenas depois que a polícia veio atrás de si informando que se deram na sua casa.

Já em sede policial (id. 141367133), a ora acusada SABRINA SILVA SOUZA optou por fazer uso de seu direito constitucional ao silêncio (art. 5o, LXIII, CRFB/1988).

[...]

Em tese, pode-se afirmar — evidentemente, em juízo de cognição não exauriente — que os acusados buscaram a vítima Odailson em sua residência para, levando-o até o imóvel pertencente à ré SABRINA, realizarem a prática de salve, isto é, tortura em contexto de facção criminosa. De todo o apurado, restou evidenciado que o móvel do delito seria uma dívida do ofendido com a organização criminosa e uma suposta acusação, contra a vítima, de haver estuprado terceira pessoa, razão pela qual o suplício imposto ao ofendido visava a obtenção de sua confissão. Destarte, até aí resta evidenciada, no âmbito subjetivo, o dolo de praticar a infração penal do art. 1o, inc. I, ‘a’, da Lei de n. 9.455/97.

Adiante, tendo em vista a negativa da vítima Odailson em confessar a prática do crime de estupro, as agressões intensificaram-se, de forma que os constantes golpes infligidos ao ofendido — que, inclusive, encontrava-se amarrado pelo pescoço — fizeram-no perder a consciência. O que impende observar é que, a despeito de encontrar-se desmaiado, continuou sendo agredido até a chegada dos policiais. Vale observar também que, enquanto ainda consciente, a vítima observou (vide depoimento em Juízo) que os réus possuíam uma arma branca e um lençol, indicando que anteviam a possibilidade de Odailson vir à óbito. De fato, os policiais ouvidos neste feito, de maneira uníssona, declararam que não fosse à chegada dos mesmos naquele instante, a vítima haveria falecido”.

Consoante assinalado na petição inicial, a defesa de
WESLI SILVA BOLOGNANI
, ao contrário dos demais acusados, não interpôs recurso em sentido estrito em face da decisão de pronúncia.

Conquanto o paciente não tenha recorrido da decisão de pronúncia, este fato,
por si só
, não autoriza o desmembramento do processo, sobretudo porque, em situações desse jaez, recomenda-se a realização de um único Tribunal do Júri para todos os réus.

Some-se a isso que, conforme informações prestadas pela autoridade coatora,
“em nenhum momento pós-sentença de pronúncia a defesa insurgiu-se requerendo o desmembramento dos autos em relação ao paciente e, por este motivo, entendo que não há omissão deste Juízo”
.

Com efeito, poderia a defesa ter postulado perante o juízo de origem o desmembramento do feito, objetivando seu imediato julgamento perante o Tribunal do Júri, mas não o fez.

De mais a mais, em consulta ao Sistema PJe, verifico que os autos do Recurso em Sentido Estrito n. 1000559-78.2024.8.11.0013 vieram conclusos a este Gabinete para julgamento em
10/3/2025
.

Entretanto, em
12/3/2025
, a Defensoria Pública Estadual manifestou-se nos autos, requestando a retirada temporária da tornozeleira eletrônica da acusada Sabrina Silva Souza, considerando que ela se encontra[va], à época, com
38 semanas e 6 dias de gestação
.

Os autos foram encaminhados à PGJ para manifestação sobre o pedido, aguardando-se o retorno para prosseguimento do feito.

Assim, considerando que o RESE já se encontra apto para julgamento, inclusive com o parecer ministerial, entendo não ser o caso de determinar o desmembramento do feito na atual quadra recursal, conforme postulado pela defesa, haja vista que tal providência poderia ocasionar prejuízos maiores aos demais acusados que se encontram cautelarmente segregados.

Ressalto, ainda, que será dado
prioridade
ao julgamento do RESE interposto, sobretudo por se tratar de processos com réus presos.

Além disso, ainda que
WESLI
não tenha recorrido da pronúncia, nada obsta que uma decisão favorável a algum dos acusados,
v.g.
, a exclusão de alguma qualificadora, possa ser estendida ao paciente.

Neste viés, o fato de não ter sido determinado o desmembramento do feito não autoriza o reconhecimento do excesso de prazo para formação da culpa, sobretudo porque, em atenção ao teor contido na Súmula 21 do STJ, a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução fica superada após a pronúncia do acusado.

No dizente aos fundamentos da prisão preventiva, observa-se que a autoridade coatora a decretou com lastro na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta.

Consoante assente entendimento jurisprudencial,
a gravidade concreta dos fatos que lhe foram imputados e o risco concreto de reiteração da prática delitiva, notadamente em virtude da
“necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa”
, autorizam a imposição da medida extrema.

Neste viés, não há falar, por ora, em substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, porquanto permanecem hígidos os pressupostos autorizadores da medida extrema.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
WESLI SILVA BOLOGNANI
, mantendo-se a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025